Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSALIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, aferida com base na teoria da “falta do serviço”, impondo-se à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um (Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023).
2. Tratando-se de conduta omissiva imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessária a demonstração da falha de serviço de saúde e a relação de causalidade entre a alegada irregularidade e o resultado lesivo, além da negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. Na hipótese, o laudo pericial destacou expressamente que a demora no início do tratamento com a medicação prescrita comprometeu o processo de recuperação do paciente e guarda íntima relação com o desfecho do caso em tela.
4. O dano moral suportado pela autora/apelada é in re ipsa, já que decorrente da perda de ente querido, dada a certeza da angústia e do sofrimento suportados pelo falecimento de seu marido. No que concerne ao quantum indenizatório, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.